Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712538-63.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP EMBARGADO: CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Exclua-se da pauta da 33a Sessão Virtual da 6a Turma Cível – 4/9/2024 a 11/9/2024. Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pela executada (id. 62426344), intime-se a embargada-exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 9 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora